Tribunal: TJPA
Processo: 0802770-69.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802770-69.2025.8.14.0040

APELANTE: CICERO FERREIRA DE AMORIM

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802770-69.2025.8.14.0040

APELANTE: CÍCERO FERREIRA DE AMORIM

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUSTAS PROCESSUAIS PARCELADAS. INADIMPLEMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SÚMULA Nº 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo autor em face de sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil. O juízo
a quo
extinguiu a ação ordinária (que pleiteava a nomeação imediata a cargo público) em virtude da ausência de recolhimento da última prestação das custas processuais, as quais haviam sido parceladas. O apelante sustenta a ocorrência de equívoco material, alegando que os pagamentos foram realizados, e defende a necessidade de requerimento prévio do réu para a extinção, invocando, para tanto, a Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o descumprimento do dever de pagamento da última parcela das custas processuais, mesmo após regular intimação, autoriza a extinção de ofício do processo sem resolução de mérito; e (ii) determinar se tal hipótese de extinção atrai a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, exigindo o prévio requerimento da parte contrária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recolhimento das custas processuais consubstancia pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. Nos termos do art. 290 do CPC, cumpre ao juiz intimar a parte autora para adimplir a despesa no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, constituindo comando normativo impositivo, sem margem de discricionariedade ao magistrado.

4. Restou faticamente assentado que o apelante recolheu apenas duas das três faturas devidas. Instada em duas ocasiões sucessivas a sanar a pendência remanescente (primeiro por 15 dias e, posteriormente, em prazo complementar de 5 dias), a parte autora manteve-se silente e inerte. O contumaz não saneamento do pressuposto processual torna obrigatória a extinção terminativa da lide pelo art. 485, IV, c/c art. 290 e art. 321, parágrafo único, do CPC.

5. O teor da Súmula nº 240 do STJ é inaplicável à demanda. A diretriz sumular que condiciona a extinção processual ao prévio requerimento do réu é restrita, exclusivamente, aos casos de abandono da causa por negligência ou inércia (art. 485, II e III, do CPC). Na extinção motivada por não recolhimento de custas (art. 290 do CPC), a atuação de ofício do juízo é legítima e prescinde de qualquer provocação ou anuência da parte ex adversa.

6. Igualmente rechaçada a pretensa aplicação do entendimento firmado no REsp 1.361.811/RS do STJ. Diferentemente do precedente invocado – no qual se afasta o cancelamento da distribuição quando há quitação extemporânea das custas –, no caso concreto certificou-se materialmente que o boleto residual nunca chegou a ser pago, ruindo a tese defensiva de equívoco material do juízo sentenciante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A inércia processual do autor na integralização das custas processuais parceladas, após ter sido intimado regularmente para sanar o vício, acarreta obrigatoriamente a extinção do feito sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto processual, com arrimo no art. 485, IV, e art. 290 do CPC.

2.

A Súmula nº 240 do STJ não tem aplicabilidade nos casos de extinção processual decorrente do não recolhimento das custas iniciais, uma vez que a exigência de provocação ou requerimento expresso do réu está estritamente limitada às causas de extinção por abandono (art. 485, II e III, do CPC).

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, § 11, 290, 321, parágrafo único, e 485, II, III e IV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 240; STJ, REsp 1.361.811/RS.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação

Cível
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 23 de abril de 2026.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
CÍCERO FERREIRA DE AMORIM
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas/PA,
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA.

Historiando os fatos, o autor ajuizou a referida ação com pedido de antecipação de tutela para nomeação imediata ao cargo público de Professor de Educação Básica I – Área I, Ciclos Iniciais, Zona Rural, junto ao Município de Parauapebas, alegando ter sido aprovado no concurso público regido pelo Edital nº 001/2022 – PMP (homologado pelo Edital nº 06/2023) na 22ª colocação, e que a manutenção de contratações temporárias configuraria preterição ilegal, nos termos do Tema 784 do STF e da Súmula nº 15 do STF.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes moldes:

“(...) Conforme consulta ao sistema, verifica-se que parte promovente parcelou as custas judicias em 4(quatro) parcelas :(boleto nº 2025037997 gerado em 15/02/2025 e quitado em 17/02/2025).

A decisão de ID nº 145446762 - Pág.1- 2 determinou que o demandante fosse intimado para o recolhimento das m três parcelas de custas em aberto, sob pena de extinção do processo sem julgamento e inscrição em dívida ativa. Destarte, a autora realizou o adimplemento dos boletos nº 2025144977 e nº 2025145000, ambos gerados em 30/06/2025 e quitados em 30/06/2025, ficando em aberto o boleto nº 2025143622.

Com isso, foi determinado a sua intimação ID nº 147964756 - Pág. 1-2 para realização do adimplemento da parcela pendente, sendo que a requerente deixou transcorrer o prazo sem manifestação (não comprovou nos autos o recolhimento das custas pendentes).

(...) Diante do exposto, tendo em vista a inércia da parte demandante, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do CPC, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Condeno o autor em honorários advocatícios (fixo em 10% do valor da causa).

Condeno a parte demandante em custas processuais a serem recolhidas no prazo de 15 dias, sob pena de ser inscrita em Dívida ativa.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese: (i) que os pagamentos foram realizados tempestivamente; (ii) que a extinção baseou-se em equívoco material; (iii) que a Súmula nº 240 do STJ exigiria requerimento do réu para extinção por abandono; e (iv) que a jurisprudência do STJ veda o cancelamento da distribuição quando o recolhimento das custas, embora intempestivo, esteja comprovado nos autos.

O Município de Parauapebas apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença extintiva.

Instada a se manifestar, a 14ª Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público, por meio da Procuradora de Justiça Rosa Maria Rodrigues Carvalho, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, e pugnou pela manutenção integral da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário e passo a analisá-lo.

MÉRITO

O cerne da controvérsia reside na legalidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito diante do não recolhimento integral das custas processuais parceladas, após regular intimação judicial.

O art. 290 do Código de Processo Civil estabelece que, verificado o não pagamento de custas, o juiz intimará o autor para que o realize no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Trata-se de comando de natureza impositiva, que não confere ao magistrado margem de discricionariedade diante do inadimplemento verificado após o prazo concedido.

No caso dos autos, o quadro fático está definitivamente assentado: (a) o apelante parcelou as custas em quatro parcelas; (b) foi regularmente intimado, com prazo de quinze dias, para comprovar o recolhimento de três parcelas em aberto; (c) quitou apenas dois dos três boletos devidos; (d) foi novamente intimado com prazo de cinco dias para regularizar a pendência remanescente (boleto nº 2025143622, R$ 148,97); e (e) deixou transcorrer o prazo sem qualquer providência, conforme atestado pela certidão Num. 33252953 - Pág. 1.

Ressalte-se que, ao constatar a pendência relativa à última parcela das custas processuais, o juízo singular, em observância ao parágrafo único do art. 321 do CPC, determinou a intimação da parte para sanar o vício, sob pena de extinção. Todavia, o autor manteve-se silente, deixando transcorrer in albis o prazo assinalado para a regularização do pressuposto processual.

Portanto, a inércia da parte em sanar a irregularidade apontada ou em justificar a desnecessidade da diligência, caracteriza o descumprimento de determinação judicial específica. Diante de tal quadro, a extinção do processo se revelou medida processualmente obrigatória, encontrando amparo simultâneo no art. 290 (ausência de recolhimento de custas) e no art. 485, IV, do CPC (ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo), como acertadamente decidiu o juízo
a quo
.

Nesse sentido colaciono entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO PAGAMENTO INTEGRAL DAS CUSTAS PROCESSUAIS PARCELADAS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

1. O parcelamento das custas processuais foi deferido pelo juízo com a expressa determinação de que o autor comprovasse o pagamento mensalmente, até a quitação integral.

2. O autor deixou de efetuar o pagamento de duas parcelas e se manteve inadimplente por mais de um ano, mesmo após a ciência da obrigação .

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme no sentido de que a intimação pessoal do autor não é necessária quando a extinção do processo decorre da falta de pagamento das custas processuais, sendo exigida apenas nos casos de abandono da causa.

4. O pagamento das custas processuais constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, cuja ausência autoriza a extinção sem resolução do mérito, nos termos do art . 485, I e IV, do CPC.

Recurso de apelação desprovido.

Teses de julgamento:

“1 . A falta de pagamento integral das custas processuais parceladas autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, independentemente de intimação pessoal do autor.

2. A intimação pessoal somente é exigível nos casos de abandono da causa ou paralisação processual por negligência, conforme disposto no art. 485, § 1º, do CPC .”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único; 485, I e IV; 485, § 1º; 85, § 11.”

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no AREsp n. 1 .952.561/SC, rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, DJe 4/11/2021; STJ, AgRg no AREsp n . 216.464/ES, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 25/8/2015; TJMT, N .U 0000777-63.2018.8.11 .0101, rel. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, DJE 26/04/2021; TJMT, N.U 0001758-73.2014 .8.11.0088, rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, DJE 22/05/2018

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10356788420228110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NECESSÁRIAS. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO PARTE AUTORA INTIMADA PARA RECOLHIMENTO E SE MANTEVE INERTE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

O recolhimento das custas processuais é indispensável ao prosseguimento válido e regular do processo, sendo devida a extinção do feito sem resolução de mérito em caso de descumprimento, conforme o art. 485, IV, do CPC.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08054471920188140040 23240617, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 05/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Ademais, o apelante invoca a Súmula nº 240 do STJ, segundo a qual "
a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu
", para sustentar que a extinção seria irregular por ausência de pedido do Município.

O argumento não merece acolhimento. A Súmula nº 240 do STJ diz respeito exclusivamente à hipótese de abandono da causa, prevista nos arts. 485, II e III, do CPC. No caso vertente, a extinção não decorreu de abandono, mas da ausência de recolhimento de custas processuais, situação disciplinada pelo art. 290 do CPC, cuja aplicação independe de provocação da parte contrária.

A distinção entre as hipóteses é inequívoca e encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, FACE AO NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO COM DECISÃO CONFIRMADA EM GRAU RECURSAL – ADVOGADO DEVIDAMENTE INTIMADO PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS, QUANDO DO INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA – EXEGESE DO ART. 290 DO CPC – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Indeferida a assistência judiciária e não cumprida a determinação de recolhimento das custas iniciais, o cancelamento da distribuição é medida que se impõe, conforme previsão contida no art. 290 do CPC .

Não há se falar em prévia intimação pessoal da parte para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, adotar as medidas cabíveis, porquanto tal providência se restringe apenas aos casos previstos no art. 485 , II e III , do CPC , que trata da extinção do feito por abandono.

Não se tratando de hipótese de abandono da causa, mas de cancelamento da distribuição em virtude do não recolhimento das custas iniciais, nos termos do art. 290 do CPC , mostra-se inaplicável a Súmula nº 240 da Corte Superior .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002422-95.2018.8.11 .0040, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024)

Por fim, também reputo ser inaplicável ao caso o
REsp 1.361.811/RS
do STJ

no sentido de que não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos.

No caso, o boleto nº 2025143622 jamais foi quitado, conforme infere-se dos autos. A distinção é ontológica: o precedente cuida de pagamento tardio comprovado; aqui, inexiste pagamento.

Não há, portanto, qualquer equívoco material na sentença, como pretendido pelo recorrente.

Registre-se, ainda, que o procedimento adotado pelo juízo a quo observou rigorosamente as garantias do contraditório e da ampla defesa. O apelante foi intimado em duas oportunidades distintas, primeiro com prazo de quinze dias e, posteriormente, com prazo adicional de cinco dias, sendo-lhe concedida oportunidade suficiente para regularizar sua situação processual.

A extinção, portanto, não decorreu de qualquer precipitação ou violação ao devido processo legal, mas da consequência jurídica inexorável do inadimplemento objetivo verificado após o esgotamento de todos os prazos concedidos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Em razão do desprovimento do recurso, e em observância ao §11 do artigo 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) o valor da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 30/04/2026